Tribunal: TJDFT
Processo: 0729985-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR. COISA JULGADA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. MAJORAÇÃO DO VALOR DA RPV. IMPOSSIBILIDADE.
1. A declaração de inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial - TR para correção das condenações impostas à Fazenda Pública pelo Supremo Tribunal Federal (RE 8709478-SE - Tema 810) não acarreta a revisão automática das decisões e sentenças proferidas anteriormente e cujo trânsito em julgado operou-se, devendo-se respeitar, no caso, a coisa julgada.
2. A lei que modifica o teto para expedição de requisição de pequeno valor - RPV não é aplicável aos processos em que se busca o cumprimento da sentença que transitou em julgado em data anterior à entrada em vigor do novo diploma normativo, tendo em vista a natureza material e processual da norma, o que atrai a sua irretroatividade. No caso, inaplicável a Lei Distrital 6.618/2020, que entrou em vigor em data posterior à formação do título executivo judicial que se busca o cumprimento.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.